Tribunal: TJSP
Processo: 1017251-51.2023.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniel Blikstein
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato. Cédula de crédito bancário.
INOVAÇÃO RECURSAL. Alegação de abusividade da cobrança de encargos moratórios. Ausência de pedido expresso na inicial sobre o tema. Recurso não conhecido no ponto.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Ajuste posterior à MP 1.963-17/2000 de 31 de março de 2.000 (reeditada sob o no 2.170/36). Previsão de taxa de juros anual superior ao

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato. Cédula de crédito bancário.
INOVAÇÃO RECURSAL. Alegação de abusividade da cobrança de encargos moratórios. Ausência de pedido expresso na inicial sobre o tema. Recurso não conhecido no ponto.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Ajuste posterior à MP 1.963-17/2000 de 31 de março de 2.000 (reeditada sob o no 2.170/36). Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal que é suficiente para permitir a cobrança. Abusividade não verificada. Recurso desprovido no ponto.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Ausência de limitação. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei da Usura às instituições financeiras (Súmulas 7 e 596 do STF). Percentual previsto no instrumento contratual que é muito inferior ao alegado pela parte autora. Taxa média de mercado, ademais, que funciona como referencial para aferição de abusividades no caso concreto. Recurso desprovido no ponto.
Recurso desprovido na parte conhecida.